Tribunal: CARF
Processo: 15889.000227/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
SÚMULA CARF 29. INAPLICABILIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
A Súmula CARF no 29 que prescreve que Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento não se aplica no presente caso pois o recorrente apenas informou a co-titularidade após a decisão da DRJ.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000227/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.647 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
DURVALINO AFONSO RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos
sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a
verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização
genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em
conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser
regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
SÚMULA
CARF
29.
INAPLICABILIDADE
DIANTE
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
A Súmula CARF no 29 que prescreve que “Todos os co-titulares da conta
bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade
do lançamento” não se aplica no presente caso pois o recorrente apenas
informou a co-titularidade após a decisão da DRJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000227/2009-21
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.647 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000227/2009-21

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo
Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Ausente o conselheiro João Maurício Vital, substituído pela conselheira Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 321-338) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a)
Houve erro na identificação do sujeito passivo, já que os recursos movimentados
nas contas bancárias do recorrente são de titularidade da pessoa jurídica Serraria
Iacanga Comercial LTDA (CNPJ no 47.495.637/0001-45), da qual é sócio.
b)
Não foram intimados todos os titulares da conta bancária conjunta no 188-30136,
mantida no Banco Nossa Caixa, o que induz à nulidade do lançamento segundo o § 6o
do art. 42 da Lei no 9.430/96. O fato também ofende o seu § 3o, na medida em que a
necessidade de análise individualizada dos créditos impõe que sejam vinculados a seu
verdadeiro autor, o que se impossibilita quando apenas um dos titulares é intimado para
prestar esclarecimentos. O entendimento já foi fixado pela Súmula CARF no 29.
c)
A tributação dos créditos bancários isoladamente considerados não foi instituída
por Lei Complementar, não caracterizando a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza (fato gerador delineado pelo art. 43
do CTN). O sentido dado ao art. 42 da Lei no 9.430/96 não pode ultrapassar os limites
constitucionais, os quais não admitem a exigência de IR com base unicamente em
créditos bancários, devendo o Fisco comprovar o efetivo acréscimo patrimonial.
d)
É obrigatória a observância do § 4o do art. 42 da Lei no 9.430/96, que determina a
apuração de tributo com base em depósitos bancários de origem não comprovada no
mês em que foi efetuado o crédito, utilizando tabela progressiva vigente naquele mês.
Sendo assim, a tributação por meio da presunção legal contida no diploma é mensal e
não anual. Não sendo respeitada a determinação do aspecto temporal do fato gerador, há
ofensa ao princípio da legalidade e consequente nulidade do lançamento.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.647 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000227/2009-21

Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Expostas as razões determinantes para o reconhecimento da nulidade do auto de
infração por afronta ao princípio da legalidade, postula o Recorrente seu
reconhecimento, com a reforma do acórdão recorrido e consequente cancelamento da
exigência, que independe das nulidades apontadas, no mérito não haverá de prevalecer.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0810300/01568/08 (fls. 2-269) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Durvalino Afonso Ribeiro (CPF no 275.645.418-49), referente a fatos
geradores ocorridos no período de 31/12/2005 a 31/12/2006. A autuação alcançou o montante de
R$ 1.163.847,27 (um milhão cento e oitenta e sete mil oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e
sete centavos) (fl. 257). A notificação aconteceu em 24/09/1009 (fl. 270).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fl. 259):
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Omissão de rendimentos apurado conforme Termo de Verificação e Constatação Fiscal
e demonstrativos anexos, onde, após chamado a justificar, com documentação hábil e
idónea, os depósitos (créditos) em contas correntes bancárias movimentadas pelo
contribuinte, em seu nome, e de sua esposa, o mesmo não logrou trazer A fiscalização,
documentos que elidissem a presunção legal de OMISSÃO DE RECEITAS, capitulada
na legislação de regência, citada no campo abaixo - "Enquadramento Legal".
Fato gerador
Valor Tributável ou Imposto
Multa (%)
31/12/2005
R$ 826.802,09
75,00
31/12/2006
R$ 1.249.160,96
75,00
Enquadramento legal: Art. 849 do RIR/99; Art. 1o da Lei no 11.119/05; Art. 1o da Lei no
11.311/06.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termo de início do
procedimento fiscal, intimações e respostas do contribuinte (fls. 3-9, 206, 219); ii) Boletim de
ocorrência emitido pela Polícia Militar de São Paulo (fls. 10-13); iii) Extratos de conta corrente
do Banco do Brasil (fls. 14-92), Banco HSBC (fls. 93-152) e Caixa Econômica (fls. 153-198);
iv) Tabela com histórico de movimentações bancárias (fls. 199-201, 207-214, 216-250); v)
Referentes às declarações de ajuste anual do contribuinte (fls. 251-256).
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 264-266), além de conter o histórico
detalhado dos procedimentos fiscais realizados, menciona que (fl. 265 e 266):
Nenhum documento comprobatório [sobre as origens dos depósitos questionados] foi
juntado, embora a intimação para tanto tivesse sido clara neste sentido.
Transportamos estes dados para uma outra relação, onde destacamos as justificativas
apresentadas (por ordem alfabética). Grande parte dos argumentos apresentados trata de
"empréstimos", "troca de cheques", "vendas de produtos da Serraria", "venda de
caminhão e de trator", mas em todos os casos, sem nada juntar para a necessária
comprovação.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.647 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000227/2009-21

Os valores depositados totalizam, em 2005, R$ 842.302,09, e em 2006, R$
1.267.660,96, sendo que nas respectivas DIRPF apresentadas (exercícios de 2006 e
2007), foram oferecidas à tributação, as importâncias de R$ 15.600,00 e R$ 18.500,00,
respectivamente, remanescendo os valores demonstrados abaixo, passíveis de tributação
no presente trabalho:
Exercícios:
2006
2007
Receitas Declaradas:
15.500,00
18.500,00
Despesas não comprovadas:
842.302,09
1.267.660,96
Remanescente a tributar:
826.802,09
1.249.160,96

A contribuinte apresentou impugnação em 27/10/2009 (fls. 273-293) alegando
que:
a)
Houve erro na identificação do sujeito passivo, já que os recursos movimentados
nas contas bancárias do recorrente são de titularidade da pessoa jurídica Serraria
Iacanga Comercial LTDA (CNPJ no 47.495.637/0001-45), da qual é sócio.
b)
A tributação dos créditos bancários isoladamente considerados não foi instituída
por Lei Complementar, não caracterizando a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza (fato gerador delineado pelo art. 43
do CTN). O sentido dado ao art. 42 da Lei no 9.430/96 não pode ultrapassar os limites
constitucionais, os quais não admitem a exigência de IR com base unicamente em
créditos bancários, devendo o Fisco comprovar o efetivo acréscimo patrimonial.
c)
O tributo exigido, por estar muito além da capacidade econômica do
contribuinte, tem caráter de confisco.
d)
É obrigatória a observância do § 4o do art. 42 da Lei no 9.430/96, que determina a
apuração de tributo com base em depósitos bancários de origem não comprovada no
mês em que foi efetuado o crédito, utilizando tabela progressiva vigente naquele mês.
Sendo assim, a tributação por meio da presunção legal contida no diploma é mensal e
não anual. Não sendo respeitada a determinação do aspecto temporal do fato gerador, há
ofensa ao princípio da legalidade e consequente nulidade do lançamento.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos (fls. 293):
Expostas as razões determinantes da nulidade do lançamento, postula o Impugnante o
acolhimento de seu pleito, por traduzir medida de homenagem à Justiça.
Todavia, essa nulidade pode deixar de ser pronunciada porque, como resta
exaustivamente demonstrado, no mérito a exigência além de contemplar dúvidas é
totalmente improcedente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 16-53.355, de 04 de dezembro de 2013 (fls. 300-315), negou
provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:
2005, 2006
PRELIMINAR. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.647 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000227/2009-21

Comprovado, pelos elementos constantes dos autos, ter o contribuinte movimentado as
contas bancárias e não havendo elementos que caracterizem ser outro o real beneficiário
dos depósitos que foram objeto da presente autuação, há que se refutar a argumentação
de erro na identificação do sujeito passivo. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar
em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo. Preliminar rejeitada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas bancárias ou o real
beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
suas contas de depósitos ou de investimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO MENSAL DO IMPOSTO
Nos casos de apuração de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de
origem não comprovada, o fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física é
complexivo com período anual e consubstancia-se em 31 de dezembro do
correspondente ano-calendário, submetendo-se os rendimentos omitidos ao ajuste na
declaração anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 03 de janeiro de 2014 (fl. 318), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 30 de janeiro de 2014 (f. 321). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso, portanto,
é tempestivo, e dele conheço parcialmente, deixando de conhecer as alegações de
inconstitucionalidade em respeito à Súmula CARF 2.
1
Omissão de rendimentos
O presente caso trata de omissão de rendimentos. Esses casos são disciplinados
pelo art. 42 da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.647 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000227/2009-21

§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
A doutrina especializada identifica a previsão do art. 42 da Lei 9.430/96 como
presunção legal relativa. Carlos Renato Cunha, por exemplo, assim escreve:
Típico exemplo da utilização das presunções legais relativas é previsão do art. 42 da Lei
Federal 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Veja-se que ela não iguala os depósitos
bancários à renda não declarada. Mas presume que o sejam caso o contribuinte não
comprove o contrário. Vale dizer, distribuir o ônus probatório de forma a obrigar o
contribuinte à comprovação de que os depósitos não são renda omitida. E, como
exposto, não vemos maiores problemas na utilização de tais presunções, calcadas na
praticidade da tributação, desde que observada a Legalidade, e efetivamente garantidos
a ampla defesa e o contraditório. Claro que, com isso, se estivermos diante de prova
impossível, está desfigurada a constitucionalidade do artifício legal. (Legalidade,
Presunções e Ficções Tributárias: do Mito à Mentira Jurídica. Revista Direito Tributário
Atual. v. 36. São Paulo: IBDT, 2016, p. 103)
Ao tratar especificamente dos depósitos bancários não contabilizados, Maria Rita
Ferragut, diz:
No que diz respeito à caracterização de depósitos bancários como indícios de renda
omitida, são inúmeros aqueles que não os admitem por considerá-los insuficientes para
tipificar a omissão, devendo estar presentes também outros indícios, tais como
demonstração da natureza tributável do rendimento e de que pretensa renda não foi
ainda tributada.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.647 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000227/2009-21

Essa posição tem sido também a adotada pela jurisprudência, que a partir da edição da
Súmula 182 do TFR (“É ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com
base apenas em extratos ou depósitos bancários”), pacificou-se nesse sentido.
Já uma corrente minoritária entende que os depósitos bancários caracterizam-se como
prova suficiente do rendimento omitido, cabendo ao contribuinte provar o contrário.
Entendemos que os depósitos bancários, se não acompanhados de outros indícios, não
podem ensejar a presunção válida de omissão de rendimentos, uma vez que os valores
depositados podem ser provenientes de renda não passível de tributação, ou, embora
passível, já tributada. Poderá ocorrer, ainda, do contribuinte estar auferindo prejuízo no
ano-calendário em que os depósitos foram detectados, o que afasta a incidência do
imposto sobre a renda, ou, finalmente, consistir em renda a ser repassada para outro
sujeito, tendo apenas transitado pela conta do fiscalizado.
Portanto, os indícios, por si só, deveriam provocar apenas uma atividade fiscalizatória
extremamente rigorosa, mas não a conclusão de existência de renda omitida.
(Presunções no direito tributário. 2. ed. São Paulo: Quartir Latin, 2005, p. 235-236).
Passemos a examinar, ainda que brevemente, o que se entende por presunção.
Nicola Abbagnano explica que “presunção”, do latim Praesumptio, tem dois significados: i)
“Juízo antecipado e provisório, que se considera válido até prova em contrário”; e ii)
“confiança excessiva em suas próprias possibilidades” ( Dicionário de filosofia. 5. ed. São
Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 926. ).
Quanto às presunções em matéria tributária, utilizarei, aqui, as confiáveis lições
de José Roberto Vieira, da Universidade Federal do Paraná:
Encontramo-nos, aqui, num terreno instável e pantanoso, infestado de areias
movediças, onde reina “...generalizada confusión...” – o campo das presunções – cuja
“...determinación de su concepto...” resulta “...especialmente controvertida” (DIEGO
MARÍN-BARNUEVO FABO). Aliás, “...en pocas instituciones jurídicas existe un
mayor desacuerdo dogmático” (L. ROSENBERG). Panorama que talvez justifique essa
realidade em que as “...presunções... têm sido francamente hostilizadas. Há muita
incompreensão e preconceitos cercando a matéria” (LEONARDO SPERB DE
PAOLA). GUSTAVO MIGUEZ DE MELLO compara o exercício etimológico de
PONTES DE MIRANDA com o de F. R. DOS SANTOS SARAIVA, informando que o
primeiro indicou como origem “praesumere”, do latim, enquanto o segundo apontou
“praesumptio, praesumptionis”, também do latim, e como este último vocábulo latino
deriva do primeiro, conclui que SARAIVA identificou a origem imediata, enquanto
PONTES, a origem remota. “Praesumere” é a ação de supor antes, ao passo que
“praesumptio, praesumptionis” é o resultado daquela ação, a suposição antecipada –
ANTÔNIO GERALDO DA CUNHA.
No que diz respeito a um esforço de definição, recorramos às penas dos doutrinadores
que sobre essa figura já se debruçaram. Principiando pela doutrina autóctone, recuemos
até a metade do século passado, para apanhar a lição de CLÓVIS BEVILAQUA:
“Presunção é a ilação que se tira de um fato conhecido para provar a existência de
outro desconhecido”; e sigamos pelo pensamento revolucionário de ALFREDO
AUGUSTO BECKER, que, no particular, manteve a boa tradição: “Presunção é o
resultado do processo lógico mediante o qual do fato conhecido cuja existência é certa
se infere o fato desconhecido cuja existência é provável”. E demos o salto, tanto daqui
para a doutrina estrangeira quanto do passado para a contemporaneidade, para recolher
o escólio de uma de suas mais respeitadas autoridades, no panorama científico-tributário
internacional, DIEGO MARÍN-BARNUEVO FABO, professor catedrático da
Universidade Autônoma de Madri, que, um passo adiante daqueles autores nacionais,
sublinha o nexo existente entre ambos os fatos: “...presunción es el instituto probatorio
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.647 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000227/2009-21

que permite al operador jurídico considerar cierta la realización de un hecho mediante
la prueba de otro hecho distinto al presupuesto fáctico de la norma cuyos efectos se
pretenden, debido a la existencia de un nexo que vincula ambos hechos o al mandato
contenido en una norma”.
Já no que concerne à sua classificação tradicional, a doutrina costuma lançar mão de
dois critérios. O primeiro, o da procedência, segundo o qual, as presunções são
enquadradas como “legais” ou “juris”, quando oriundas da construção legislativa; e
como “hominis” ou “simples”, quando advindas da elaboração do aplicador. O segundo
critério, o da força probatória, de acordo com o qual, as presunções são tidas como
“relativas” ou “juris tantum”, quando admitem prova em contrário; como “absolutas”
ou “juris et de jure”, quando não a admitem; e como “mistas”, quando admitem apenas
determinadas provas. Tal procedimento classificatório merece críticas: a começar
pela adoção de mais de um critério classificatório; a prosseguir, pela condição de que as
presunções simples, sendo também disciplinadas pelo direito, em normas individuais e
concretas, podem ser ditas também “legais”; e a concluir pelo fato de que as presunções
absolutas, por inadmitirem prova contrária, perdem a conotação processual ou
probatória, tornando-se materiais ou substantivas, e perdem, até mesmo, o cunho
presuntivo. Contudo, como essas críticas não irão repercutir no desenvolvimento
posterior da argumentação, seguiremos o exemplo de HELENO TAVEIRA TÔRRES e
de PAULO DE BARROS CARVALHO, acatando essa classificação, em caráter
liminar e provisório.
Cumpre-nos, ainda, como aprofundamento necessário, analisar, com brevidade, a
estrutura das presunções, providência para a qual é, didaticamente, interessante,
retomarmos duas de suas propostas de definição. A primeira delas, de ERNESTO
ESEVERRI MARTINEZ, o catedrático espanhol da Universidade de Granada, que, em
sua proposição, nomeia os fatos que a doutrina em geral se limita a indicar como
“conhecido” ou “desconhecido” – razão pela qual, talvez, CRISTIANO CARVALHO
tenha-a selecionado, acenando com a sua precisão: “La presunción es un proceso lógico
conforme al cual, acreditada la existencia de un hecho – el llamado hecho base – , se
concluye en la confirmación de otro que normalmente le acompaña – el hecho
presumido – sobre el que se proyectan determinados efectos jurídicos”. A segunda, de
MARIA RITA FERRAGUT, a professora do IBET-SP: “Presunção é proposição
prescritiva de natureza probatória, que, a partir da comprovação do fato diretamente
provado (fato indiciário, fato diretamente conhecido, fato implicante), implica
juridicamente o fato indiretamente provado (fato indiciado, fato indiretamente
conhecido, fato implicado)”.
Em outras palavras, dado crédito ao fato diretamente provado ou fato-base, dá-se por
confirmado o fato indiretamente provado ou fato presumido, que, em geral, conecta-se
ao primeiro. MARÍN-BARNUEVO chama o fato-base de afirmação-base, explicando-
o como o fato cujo crédito permite ao órgão decisor dar crédito a outro fato; e designa o
fato presumido de afirmação-resultado ou afirmação presumida, explicando-o como
o fato sobre cuja veracidade se logra convicção como conseqüência do crédito dado à
afirmação-base. Mantendo o sentido, MARIA RITA FERRAGUT opta por outra
terminologia, lançando mão das expressões “fato indiciário” e “fato indiciado”. E
LEONARDO DE PAOLA refere o primeiro como prova indiciária, identificando-o
como ponto de partida do processo mental da presunção, e o segundo como presunção
propriamente dita, outorgando-lhe a condição de ponto de chegada do processo
presuntivo.
E conclua-se essa rápida consideração da estrutura presuntiva pelo deitar olhos sobre o
nexo lógico que une os dois fatos, acerca do qual, avisa MARÍN-BARNUEVO, existe
“...una conocida expresión frecuentemente utilizada por la jurisprudencia...”: “...puede
afirmarse que para que las presunciones sean admitidas en juicio es preciso que sean
‘precisas’, ‘graves’, y ‘concordantes’”. Tais requisitos do vínculo lógico são oriundos
do Código Civil francês, artigo 1.353; bem como do Código Civil italiano, artigo 2.729;
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.647 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000227/2009-21

e ainda do Código Processual Civil e Comercial argentino, artigo 163, inciso 5, como
informam MARÍN-BARNUEVO e LEONARDO DE PAOLA. E bem explicita este
último jurista paranaense, amparado na boa doutrina italiana, especialmente em
CARLOS LESSONA e em FEDERICO MAFFEZZONI: grave é a presunção em que o
liame entre os fatos é bastante provável; precisa, aquela em que o fato-base se relaciona
com um único fato desconhecido, justamente aquele que se há de presumir;
concordante, aquela em que, existindo mais de um fato-base, todos eles apontam em
idêntica direção. Muito embora haja doutrina, como a de MARIA RITA FERRAGUT,
que encara esses fatores como condições dos fatos indiciários; parece-nos assistir razão
a MARÍN-BARNUEVO, no sentido de que eles fazem “...referencia básicamente al
enlace que vincula los hechos de las presunciones...”, desde que, em todos eles, tem-se
em vista exatamente esse laço; como sustenta também FABIANA DEL PADRE
TOMÉ, referindo-se à “...conexão entre o indício e o fato relevante...”; a despeito de
que, como os requisitos dizem respeito à relação entre os fatos, abarcando toda a
estrutura presuntiva, entendemos igualmente possível dizê-los atinentes ao todo da
presunção, como o fazem, por exemplo, LIZ COLI CABRAL NOGUEIRA, no
passado, e LEONARDO DE PAOLA, no presente.
Ainda no que tange à nomenclatura, registre-se a existência de identidade plena entre
os fatos-base e o que, de hábito, chama-se de “indícios”. Nada obstante o fácil
diagnóstico de um sentido secundário, com o significado de “suspeita” ou “dúvida
razoável”, no âmbito penal; está fora de questão que a palavra aponta, primordial e
predominantemente, na direção dos fatos-base (MARÍN-BARNUEVO). Trata-se de
indício apenas como ponto de partida, como causa, cujo efeito é o fato alcançado
indiretamente ou a própria presunção (ISO CHAITZ SCHERKERKEWITZ e YONNE
DOLÁCIO DE OLIVEIRA). Eis que o indício, definitivamente, “...não equivale à
prova...”, como, desde há muito, advertem AIRES FERNANDINO BARRETO e
CLÉBER GIARDINO, “ ...é simples início de prova, exigente de corroboração que
possa induzir verossimilhança aos fatos...”; e como previne PAULO DE BARROS
CARVALHO, é o “...motivo para desencadear-se o esforço de prova”, o “...pretexto
jurídico que autoriza a pesquisa...”.
Encaminhemo-nos para o término deste item de exposição das principais generalidades
acerca das presunções, apontando, no entanto, a extrema cautela que, em relação às
presunções em geral e às ficções, aconselham os especialistas do Direito Tributário,
sublinhando os riscos envolvidos no seu uso, e grifando o necessário e diligente cuidado
para sua interpretação e aplicação. É essa a preocupação que levou JOSÉ LUIS PÉREZ
DE AYALA, o catedrático espanhol, já em 1970 – embora voltado para as ficções, mas
tendo antes sublinhado a grande proximidade delas com as presunções – a erigir à
condição de uma das conclusões de sua obra sobre o tema, a formulação de um juízo
crítico negativo quanto a essas figuras, quando objetivando apenas conferir maior
agilidade e simplificação à administração tributária. Entre nós, registre-se a advertência
de JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO, nos começos dos anos noventa do século
passado: “...as figuras da presunção, ficção e indícios, só podem ser aceitas com
máxima cautela e absoluto rigor jurídico”; secundado, naquela mesma década, pelas
vozes fortes de LEONARDO DE PAOLA, um dos especialistas nacionais no tema, que
recomendava, para as presunções, a “Sua manipulação prudente...”; e do mestre
PAULO DE BARROS CARVALHO: “No que concerne ao direito tributário, os
recursos à presunção devem ser utilizados com muito e especial cuidado”. No ano
2000, ecos da mesma preocupação, no posicionamento de SUSANA CAMILA
NAVARRINE e RUBÉN O. ASOREY, juristas argentinos, para os quais a utilização de
presunções e ficções no Direito Tributário deve ser condicionada “...al mínimo de lo
posible”. Da década passada, a confluente manifestação, na doutrina pátria, de ISO
SCHERKERKEWITZ, que advoga “...um uso extremamente parcimonioso e
controlado desses instrumentos lógico-jurídicos”; com a qual convergiu ANGELA
MARIA DA MOTTA PACHECO: “...as presunções... São... normas de exceção e
como tal devem ser utilizadas pela administração fazendária, nos estreitos limites...”.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.647 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000227/2009-21

Cauteloso será o uso das presunções, quando atento ao cumprimento das condições que
devem ser observadas para o seu emprego. Condições dentre as quais colocamos em
relevo, com SUSANA CAMILA NAVARRINE e RUBÉN O. ASOREY, de saída, a
necessidade de que elas estejam “...siempre en los enmarcados en los principios
constitucionales”. Tal requisito é confirmado pela nossa doutrina, da qual invocamos,
para ilustrar, GUSTAVO MIGUEZ DE MELLO, do passado – “Quanto às
presunções... a prevalência delas terá de ser também estudada à luz das normas e dos
princípios constitucionais”; e MARIA RITA FERRAGUT, do presente – “Para que a
utilização das presunções... seja constitucional e legal... observância dos princípios da
segurança jurídica, legalidade, tipicidade, igualdade, capacidade contributiva...”. E,
novamente com NAVARRINE e ASOREY, sublinhamos uma segunda condição para
que o uso das presunções seja prudente e acautelado: a necessidade de “...existir una
relación de razonabilidad entre el hecho base y el presumido”. Requisito esse cuja
ratificação da doutrina nacional deixamos ao encargo de HUGO DE BRITO
MACHADO: “Se tal relação é regida por uma lei natural, inalterável, constante, o
resultado a que se chega é mais do que uma presunção. É uma evidência”. Donde se
conclui que, sendo irrazoável aquela relação, menos do que uma presunção, trata-se de
uma imprudência !
Como a condição do respeito aos princípios constitucionais parece-nos a de superior
relevância, ponhamos-lhe grifo para encerrar este item. Seriam diversos os princípios
tributários potencialmente envolvidos, mas, a bem da síntese, fiquemos com o
Princípio da Capacidade Contributiva, aquele para o qual as presunções oferecem
o maior risco. Contenta-nos, no caso, a explicação competente e objetiva de PEDRO
MANUEL HERRERA MOLINA, o catedrático espanhol da UNED: “Uma restricción
del derecho a la prueba que nos permita tributar con arreglo a los rendimientos
reales... lesiona... el derecho a contribuir con arreglo a la capacidad económica”. Por
isso NAVARRINE e ASOREY entendem que essas figuras “...resultan contrarias por
definición al principio de capacidad económica y al principio de igualdad”; e por isso
SCHERKERKEWITZ conclui que “Invariavelmente esse princípio sai arranhado
quando se utiliza esses instrumentos jurídicos” (sic). (IR Fonte sobre pagamentos sem
causa e a beneficiários não identificados: a presunção de um Estado Mosquito.
Racionalização do sistema tributário. São Paulo: Noeses, 2017, p. 656-664).
Se o art. 42 da Lei 9.430/96 encerra presunção relativa, como afirmou a doutrina,
é importante analisarmos especificamente essa espécie de presunção. Novamente, valho-me dos
ensinamentos de José Roberto Vieira:
E é amplo o leque probatório, desde que, como já ensinavam AIRES FERNANDINO
BARRETO e CLÉBER GIARDINO, todas as presunções “...são contrastáveis, eis que
servientes à apreensão da verdade material...”, especialmente as relativas.
FERRAGUT revela-nos, com exatidão, o alcance da abertura desse leque, ao eleger
como característica dessas presunções o “...admitirem prova a favor de outros indícios,
e em contrário ao fato indiciário, à relação de implicação e ao fato indiciado”.
Ainda no que tange às características das presunções relativas, acrescente-se, com
essa mesma jurista, o fato de que a sua adoção deve ser motivada. E justifica: “...a
motivação dos atos jurídicos permite que os mesmos sejam controlados, evitando-se
com isso o arbítrio e possibilitando o efetivo exercício do contraditório...”. É verdade
que a motivação dos atos vincula a sua prática, facilita o seu controle e, com isso, afasta
os eventuais excessos administrativos. No entanto, há outra vantagem advinda da
motivação que antecede a essa: é o próprio conhecimento da presunção em si, com a
explicitação original de quem a construiu; como, aliás, reconhece, na sequência, a
própria autora: “Somente por meio da motivação é que se faz possível conhecer os
elementos que levaram o aplicador da norma a formar sua convicção acerca da
existência do evento indiretamente conhecido descrito no fato”.
[...]
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.647 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000227/2009-21

Já estudamos, no item 5, os requisitos do vínculo lógico que se trava entre o fato-
base e o fato presumido, exigindo-se que essa relação seja grave, precisa e
concordante. Desatendidos esses requisitos, “...o uso das presunções seria uma fonte
perene de arbítrio”, nas palavras de LEONARDO DE PAOLA. Aliás, também já
mencionamos, no mesmo item 5, que uma das condições para o emprego cauteloso das
presunções é a necessidade de que exista “...una relación de razonabilidad entre el
hecho base y el presumido” (NAVARRINE e ASOREY); e só será razoável esse nexo
se representado por “...uma correlação segura e direta...” (LUIZ MARTINS
VALERO).
Reparemos na boa lição que, neste ponto, ministra LUÍS EDUARDO SCHOUERI, da
USP: “...para que se desminta a relação da causalidade entre o indício e o fato a ser
provado, pode-se não só mostrar que a referida relação não atende aos reclamos da
lógica... como, simplesmente, demonstrar que a ocorrência do indício permitiria não só
a ocorrência do fato alegado como também outro diverso”. É que o requisito da
precisão do liame determina que, do fato-base, não se possa inferir mais do que um
único e exclusivo fato a ser presumido: a “...única possibilidade plausível”, diz
FABIANA TOMÉ; porque, assim não sendo, “...se a verificação do indício a partir do
qual se constrói a conclusão permitir não só a ocorrência do fato alegado, como
também outro diverso, indevido seu emprego para fins de constituição do fato jurídico
tributário”. E confirma-o a jurisprudência administrativa: “PRESUNÇÃO COMO
MEIO DE PROVA... não prosperando a ilação quando os ‘indícios escolhidos
autorizem conclusões antípodas’”.
Se o fato-base é a existência de pagamentos sem causa ou a beneficiários não
identificados; e o presumido é que tais pagamentos foram efetivados em operações
sujeitas à tributação na fonte; a conexão só será precisa se, diante do primeiro, restar
o segundo como a única possibilidade, sem qualquer outra alternativa válida. (IR
Fonte sobre pagamentos sem causa e a beneficiários não identificados: a presunção de
um Estado Mosquito. Racionalização do sistema tributário. São Paulo: Noeses, 2017, p.
674-678).
Afigura-se relevante, portanto, examinar a exposição de motivos do Projeto de Lei
que ensejou a Lei 9.430/96, especificamente naquilo que trata do disposto no artigo 42. Trata-se
da Exposição de Motivos n. 470, de 15 de outubro de 1996, do Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, no Projeto de Lei n. 2448/1996:
19. Também visando a maior eficiência da fiscalização tributária, os arts. 40 a 42 criam
novas presunções de omissão de receitas ou rendimentos, na forma jurídica adequada,
possibilitando a caracterização daquele ilícito fiscal de maneira mais objetiva.
[...]
22. Por sua vez, o art. 42 objetiva o estabelecimento de critério juridicamente adequado
e tecnicamente justo para apurar, mediante a análise da movimentação financeira de um
contribuinte, pessoa física ou jurídica, valores que se caracterizem como rendimentos ou
receitas omitidas. Há que se observar que a proposta não diz respeito ao acesso às
informações protegidas pelo sigilo bancário, as quais continuarão sendo obtidas de
acordo com a legislação e a jurisprudência atuais. O que se procura é, a partir da
obtenção legítima das informações, caracterizar-se e quantificar-se o ilícito fiscal, sem
nenhum arbítrio, mas de forma justa e correta, haja vista que a metodologia proposta
permite a mais ampla defesa por parte do contribuinte. Também importa ressaltar que a
análise da movimentação deverá ser individualizada por operação, onde o contribuinte
terá a oportunidade de, caso a caso, identificar a natureza e a origem dos respectivos
valores. Dessa forma tem-se a certeza de que as parcelas não comprovadas, ressalvadas
transferências entre contas da mesma titularidade ou movimentações de pequeno valor
(art. 42, § 3o), sejam, efetivamente, fruto de evasão tributária.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-008.647 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000227/2009-21

A exposição de motivos parece não deixar dúvida. A presunção em questão visa a
maior eficiência da fiscalização, e, com isso, da arrecadação em si. Aqui, seria possível cogitar
de inconstitucionalidade. Entretanto, ressalto que em atendimento ao disposto pela Súmula
CARF n. 2, de acordo com a qual “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”, deixo de examinar a questão do viés da sua
constitucionalidade.
Em que pese tais considerações, é importante observar que o § 3o prescreve que os
créditos serão analisados individualizadamente. Ou seja, o ônus da prova para a comprovação de
que os depósitos não são omissão de receita incumbe ao contribuinte. Observem-se as
conclusões presentes às fls. 305-309 do Acórdão 16-53.355:
Afirma o suplicante que a simples existência de créditos bancários em suas Contas-
correntes não é suficiente para caracterizar acréscimo de seu patrimônio.
Acrescenta ele que o simples depósito em conta corrente não é pressuposto suficiente
para a ocorrência do fato gerador, sendo necessário que o Fisco demonstre de forma
cabal que os créditos e depósitos apurados em sua movimentação bancária deram
origem a uma disponibilidade econômica ou jurídica de renda, a um aumento de seu
patrimônio.
[...]
Analisando-se o dispositivo legal supratranscrito, conclui-se que, no que concerne à
apuração de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, o lançamento em tela preencheu todos os requisitos elencados no art. 142
do CTN, supratranscrito. Senão vejamos: a presente tributação da omissão de
rendimentos provenientes de depósitos bancários pautou-se no art. 42 e parágrafos, da
Lei no 9.430/1.996, que estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos.
[...]
O dispositivo legal acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos
que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular e/ou o Co-
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito ou de investimento.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários de origem não comprovada
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Portanto, não se cogitando de meros
indícios de omissão, não há como se descaracterizar a movimentação financeira como
fenômeno a dar ensejo à apuração de omissão de rendimentos. Nesse caso, o acréscimo
patrimonial que fornece suporte à apuração de omissão de rendimentos consubstanciase
com a entrada de recursos em contas de depósitos ou de investimento, recursos esses
cuja origem e cujo destino não forem objetos de comprovação por parte do beneficiário
desses créditos. Mesmo a inexistência de sinais exteriores de riqueza ou de acréscimo
patrimonial na declaração de ajuste anual, que pode resultar, inclusive, da sonegação de
informações por parte do contribuinte, não tem o condão de refutar a presunção legal de
omissão de rendimentos, ora analisada.
A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e transfere ao
contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem
dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário. Há
que se frisar que a imputação do ônus da prova ao contribuinte não se traduz na
produção de prova negativa, na medida em que impõe ao contribuinte a necessidade de
comprovação da origem dos créditos depositados em suas contas bancárias, e não a
prova do não recebimento dos respectivos valores.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-008.647 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000227/2009-21

Na busca da verdade material – princípio este informador do processo administrativo
fiscal – forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova
única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente
nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação
de fato.
É que o julgador administrativo não está adstrito a uma preestabelecida hierarquização
dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do cotejamento de
elementos de variada ordem – desde que estejam estes, por óbvio, devidamente juntados
ao processo.
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que
possam elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é possível e este não a
faz — porque não pode ou porque não quer — é lícito concluir pela pertinência da
respectiva tributação.
A presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1.996 não é absoluta, mas relativa, na
medida em que admite prova em contrário. Trata-se de prova que deve ser feita pelo
próprio contribuinte interessado, uma vez que a legislação define os depósitos bancários
de origem não comprovada como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras
condições ao sujeito ativo, além da demonstração dessas circunstâncias.
[...]
Quando a lei fala em “documentação hábil e idônea”, refere-se a documentos que
estabeleçam uma relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e
valores, entre eles e os créditos bancários cuja origem pretende-se ver comprovada,
esclarecendo, também, a que título esses créditos bancários ingressaram na conta
bancária do contribuinte.
Observe-se, também, que a comprovação da origem dos créditos bancários prescinde de
qualquer regulamentação para sua exigência, sendo desnecessário para a efetivação
dessa comprovação o fato do beneficiário dos créditos bancários manter escrituração
formal das movimentações bancárias, requisito, aliás, nem exigido pelo Fisco e pela
legislação de regência.
Não havendo comprovação da origem dos depósitos bancários, a correspondente
tributação fica legalmente amparada, independentemente da existência de uma
compatibilidade aparente entre a movimentação financeira do contribuinte e os
rendimentos por ele recebidos/declarados. Se o contribuinte não comprova que os
rendimentos por ele percebidos foram convertidos nos depósitos bancários objetos de
análise pelo Fisco, a presunção relativa de omissão de rendimentos não fica afastada,
uma vez não ficar ilidida a possibilidade dos créditos bancários terem origem diversa da
dos rendimentos eventualmente percebidos pelo contribuinte.
Nessa linha de raciocínio, quando não houver correlação inequívoca entre os
rendimentos/recursos recebidos pelo contribuinte e os respectivos depósitos bancários,
nem o esclarecimento das operações/fatos/circunstâncias que ensejaram esses créditos,
torna-se inviável a consideração desses rendimentos para justificação da origem dos
créditos bancários.
É função do Fisco, entre outras, comprovar os créditos dos valores em contas de
depósito ou de investimento, analisar as respectivas declarações de rendimentos e
intimar o beneficiário desses créditos (titulares e/ou co-titulares das correspondentes
contas-correntes) a apresentar os documentos/informações/esclarecimentos com vistas à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no
9.430/1.996. Todavia, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas
operações é obrigação do contribuinte.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-008.647 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000227/2009-21

No caso em análise o contribuinte alega que usa suas conta correntes mantidas em
instituições financeiras em nome de sua pessoa física para movimentar operações da
pessoa jurídica da qual detém 98% do capital social (Serraria Iacanga Comercial Ltda,
CNPJ: 07.495.637/000145).
No entanto, a fim de fazer a comprovação desta alegação, é imprescindível que o
contribuinte documente cada operação, geradora do crédito em sua conta corrente, com
elementos concretos tais como Notas Fiscais, Duplicatas, cheques, pedidos, contratos,
etc, sendo que em cada uma dessas operações, há que haver a coincidência entre datas e
valores.
O contribuinte não logrou efetivar esta comprovação, e informou que a possibilidade de
se elidir a presunção de omissão de rendimentos é praticamente nula, na medida que a
legislação tributária não obriga as pessoas físicas a manter escrituração de receitas e
despesas.
Ora, se o contribuinte alega que as operações são decorrentes de atividades comerciais
da pessoa jurídica e se desta é legalmente exigida a escrituração formal, não faz sentido
alegar que não há como efetivar a comprovação já que a legislação não exige a
escrituração das receitas e despesas.
A pessoa jurídica, se legalmente constituída e se seguidora da legislação competente
tem inúmeros elementos que poderiam comprovar a operação de crédito em conta
corrente.
O fato de ter apresentado Boletim de Ocorrência não o exime de apresentar a
documentação relativa à alegada origem dos créditos.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados
individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação patrimonial.
Assim, não há fundamento na utilização genérica de rendimentos declarados.
Cito, ainda, a Súmula CARF 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Sem razão, portanto, o recorrente.
2
Inaplicabilidade, no caso, da Súmula CARF 29
O recorrente pleiteia a aplicação da Súmula CARF 29, de acordo com a qual
“Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos
depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento”.
Curiosamente, apenas após o julgamento pela DRJ é que a alegação de que há co-
titulares na conta foi trazida pelo recorrente. Isso, por si só, conduz à conclusão que a matéria
encontra-se preclusa. Eis as palavras do próprio recorrente, às fls. 325 e seguintes do seu recurso
voluntário:
Embora não arguido na inauguração do contraditório, o lançamento incide em outro erro
substancial de relevante importância, que por contemplar matéria de ordem pública
pode ser invocado em qualquer fase processual, inclusive reconhecido de ofício.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-008.647 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000227/2009-21

É o caso da nulidade consubstanciada pela inclusão dos créditos consignados na conta
bancária no 188-30136 mantida no Banco Nossa Caixa, titulada pelo Recorrente em
conjunto com sua esposa Denise Aparecida Ribeiro, inscrita no CPF no 276.570.168-50,
conforme comprovam cópias dos extratos bancários juntados ao presente recurso.
Não há dúvidas de que a Administração somente poderia ter intimado qualquer
co-titular da conta se tivesse, em algum momento da fiscalização, sido cientificada de que havia
um co-titular. Essa informação, parece-me, foi omitida durante toda a fiscalização, sendo
revelada apenas após o julgamento realizado pela DRJ. E mais: o documento juntado pelo
recorrente não prova que as contas eram cotituladas na época a que se refere o lançamento.
Diante disso, parece-me inaplicável, neste caso, a súmula em questão.
Sem razão, novamente, o recorrente.
Conclusão
Diante disso, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital